Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1051 (STJ). EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. FATO GERADOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO JUÍZO DE ORIGEM.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1051 fixou a tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
2. Em 1/4/2015, foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo OAS, formulado em 31/3/2015. Em 3/3/2020, decretou-se o encerramento da recuperação judicial, haja vista o cumprimento das obrigações do plano que se venceram no prazo de fiscalização. Ocorre que a empresa OAS Empreendimentos S/A ingressou no polo passivo da demanda apenas na fase de cumprimento de sentença, já em dezembro de 2019, quando julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
3. Todavia, mesmo se considerar que o fato gerador seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, este procedimento já foi encerrado e as devedoras, ora agravadas, não demonstraram a satisfação do crédito, tampouco sua inclusão no plano de recuperação judicial.
4. O cumprimento de sentença de créditos não sujeitos à recuperação judicial deve ser processado no juízo de origem, haja vista não se submeter ao plano de recuperação judicial (REsp no 1.298.670/MS e AgRg no AResp no 468.895/MG).
5. Recurso conhecido e provido.